Tribunal: STF
Processo: Rcl 82116
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS APROVADO PELA ANVISA. BEVACIZUMABE. ADENOCARCINOMA DE CÓLON METASTÁTICO ESTÁGIO IV. TRATAMENTO EM SEGUNDA LINHA. ALEGADA AFRONTA AOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL E AOS ENUNCIADOS DE SÚMULA VINCULANTE 60 E 61. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DO MEDICAMENTO PARA A DOENÇA ESPECÍFICA E TIPO DE TRATAMENTO. PARECER NATJUS FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO FÁRMACO EM CASOS ANÁLOGOS. LAUDOS MÉDICOS, ADEMAIS, QUE ATESTAM A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ANTE A PROGRESSÃO DA DOENÇA E O IMINENTE RISCO DE MORTE DA RECLAMANTE. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA INERENTE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.